Tribunal: TJES
Processo: 5004948-51.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-51.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL FONSECA RODRIGUES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004948-51.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAFAEL FONSECA RODRIGUES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COBRANÇA DE HORA EXTRA. RECEBIMENTO DE ISEO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA SOBRE IRPF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Alega a parte autora, em síntese, que é SOLDADO PM QPMP-C e trabalhou, desde 2018, em escalas extraordinárias de 06, 08 e 12 horas, totalizando 366 (trezentos e sessenta e seis) horas extraordinárias. Busca, assim, o recebimento de horas extras, bem como a restituição do Imposto de Renda descontado sobre a ISEO.

O Estado recorrente argumenta pela impossibilidade de deferimento do pagamento de horas extras para servidor militar em decorrência do pagamento das escalas suplementares através da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), de caráter remuneratório, com incidência de imposto de renda.

A sentença (ID 8394981) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 17.647,78 (dezessete mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8394983), sustentando que inexiste possibilidade de pagamento de horas extras ao policial militar, reiterando ainda que tal hipótese é permitida apenas quando existir previsão legal.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8395534), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, divirjo do posicionamento do magistrado sentenciante.

In casu,
verifico que o Recorrido é servidor público estadual militar, auferindo remuneração por meio de subsídio.

Sobre essa questão, a Lei Complementar Estadual nº 662/2012 instituiu a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço:

Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.

A mencionada Lei também estabelece que o recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação:

Art. 5º O recebimento do ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

Nesse sentido, a indenização suplementar tem destinação exclusiva para hipóteses de convocação extraordinária que não correspondem ao trabalho normalmente exercido pelos profissionais militares.

Destarte, além da literal e expressa vedação legal ao pagamento de horas-extras indenizáveis para militares, como o Recorrido, tal adimplemento ocasionaria ao servidor receber duas vezes pela mesma hora trabalhada, incorrendo em
bis in idem
.

Assim sendo, o adimplemento em duplicidade incorre em enriquecimento ilícito do servidor público, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil, sendo, por via reflexa, indevido, portanto, o pagamento de horas-extras indenizáveis para o autor, em decorrência da expressa vedação legal.

Outrossim, entendo que a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) constitui retribuição ao trabalho prestado fora de sua escala, ou seja, quando convocado extraordinariamente, cuja finalidade é reparatória, não se tratando de verba indenizatória.

A ISEO se trata de verba remuneratória, oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá sobre a verba imposto de renda, nos termos do art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior
.

Nesse sentido, dispõe o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional).
2. Não prospera o intento aventado no writ, haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN
. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Dessa forma, o desconto de imposto de renda sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) é devido, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar improcedente o pedido constante na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)